Tribunal: TJSP
Processo: 2081780-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081780-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente JOSE ZITO
CAMPOS APOLINARIO e Impetrante ABDON DA SILVA RIOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081780-30.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42663
HABEAS CORPUS no 2081780-30.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ABDON DA SILVA RIOS NETO
PACIENTE: JOSÉ ZITO CAMPOS APOLINÁRIO
COMARCA: GUARULHOS/SP - 6.a VARA CRIMINAL
O Doutor Abdon da Silva Rios Neto, Advogado, impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ ZITO
CAMPOS APOLINÁRIO, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
DA 6.a Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP.
Argumenta o ilustre impetrante que, levando-se em
conta a Portaria do Ministério da Saúde n.o 188, do dia 03 de fevereiro de 2020,
que declarou emergência em saúde pública em âmbito Nacional, a edição da Lei
n.° 13.979/20, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência na
saúde pública, o reconhecimento da existência de uma pandemia pela OMS, os
provimentos do CSM n.os 2545/20 e 2546/2020, a recomendação n.o 62 do CNJ e
a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio em pedido de tutela provisória
incidental na ADPF n.o 347/2020, dentre outras medidas, tudo em razão da
pandemia provocada pelo covid-19, reconhecida pela OMS, a concessão da
prisão domiciliar ao paciente é medida que se impõe.
Alega que o paciente foi ferido no momento dos fatos
narrados no processo principal, sendo que o seu estado imunológico está
fragilizado, com risco de contágio pelo covid-19, aduzindo que o fato de ele ter
sido condenado em primeiro grau, não impõe a manutenção de sua prisão em
fase de recurso de apelação, argumentando que ele está sob a proteção do
princípio constitucional da presunção de inocência.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade
do sistema prisional agrava o risco de contágio por referido vírus, de toda a
massa carcerária, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis,
pertencentes ao grupo de risco, como no caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081780-30.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
3
Argumenta que o paciente possui bom comportamento
carcerário e residência fixa para ao final, pleitear a aplicação da isonomia em
relação a recente decisão proferida no habeas-corpus n.o
2054870-63.2020.8.26.0000, pela 15.a Câmara de Direito Criminal, na qual foi
concedida a liminar com a aplicação de prisão domiciliar com medidas cautelares.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
colocado em liberdade, sem prejuízo da reavaliação da decisão em data
posterior. Subsidiariamente, postula seja o paciente agraciado com a prisão
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/33). Processada a
ordem
A autoridade apontada como coatora prestou informações
às fls. 36/38, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 39/91).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 94/100, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JOSÉ ZITO
CAMPOS APOLINÁRIO, buscando a liberdade e, subsidiariamente, o benefício
da prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi denunciado e após regular tramitação do
feito, foi condenado ao cumprimento da pena de quarenta e seis anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, pelo cometimento do delito
capitulado no art. 157, § 3.o, II, na forma do art. 70, parte final, ambos do Código
Penal, havendo interposto recurso de apelação. Foram expedidas as guias de
recolhimento provisórias, gerando o PEC n.o 0000192-09.2020.8.26.0041, sendo
os autos encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081780-30.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
4
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
É dos autos que, por sentença proferida no dia 10 de
dezembro de 2019, o paciente foi condenado ao cumprimento de longa pena
(quarenta e seis anos, e oito meses de reclusão), em regime fechado, pela prática
do crime de latrocínio, sem direito de apelar em liberdade, por persistirem os
motivos que deram azo à decretação de sua prisão preventiva, notadamente
levando-se em conta que ele já sofreu condenação definitiva em outra
oportunidade (fls. 10/17), de modo que não vislumbro esteja ele padecendo de
constrangimento ilegal em razão da mantença de sua prisão.
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal,
tal solução também não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há demonstração nos
autos, da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local
onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios a presos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081780-30.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
5
preencham os requisitos legais, ainda que se trate de presos provisórios.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator